Tribunal: TJSP
Processo: 2093759-18.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Pretensão de nomeação e posse em cargo de Enfermeiro – Edital no 46/2015 UGAI - Hospital Heliópolis/SP. Candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital. Ausência de direito líquido e certo à nomeação para o candidato aprovado. Existência de mera expectativa de direito. Ato discricionário da Administração Pública. Tema no 784, do STF. A

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Pretensão de nomeação e posse em cargo de Enfermeiro – Edital no 46/2015 UGAI - Hospital Heliópolis/SP. Candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital. Ausência de direito líquido e certo à nomeação para o candidato aprovado. Existência de mera expectativa de direito. Ato discricionário da Administração Pública. Tema no 784, do STF. A manifestação inequívoca da necessidade do preenchimento de vagas, não retratada por motivação idônea e suficiente da Administração, configura preterição inadmissível. Segurança parcialmente concedida a parte dos impetrantes, com observação.